Tribunal: TJMT
Processo: 1003790-85.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
III. EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por próteses mamárias defeituosas, com base em recall global, e afastou alegações de cerceamento de defesa. A embargante alega omissões no acórdão quanto a (i) ciência do risco pela consumidora, (ii) inexistência de exclusividade do risco às próteses fabricadas pela embargante e (iii) relação entre o seroma detectado e contratura capsular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à ciência da consumidora sobre os riscos inerentes às próteses; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de exclusividade do risco às próteses da embargante; e (iii) determinar se há omissão quanto à relação entre o seroma observado e a contratura capsular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão reconhece que a responsabilidade do fabricante é objetiva, conforme os arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante a alegação de ciência prévia da consumidora sobre os riscos do produto. Assim, não há omissão.
O acórdão considerou o recall global realizado pela fabricante como reconhecimento de defeito no produto, independentemente da existência de riscos semelhantes em próteses de outros fabricantes, afastando omissão nesse ponto.
O acórdão dispensou análise detalhada sobre a origem do seroma ou eventual relação com a contratura capsular, pois entendeu o recall como elemento suficiente para comprovar o defeito do produto. Não há lacuna na fundamentação.
Ressaltou-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que as questões jurídicas tenham sido devidamente analisadas, como ocorreu no caso.
Conforme entendimento consolidado do STJ, os embargos de declaração não se prestam à revisão ou modificação de julgados, salvo na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva do fabricante por defeito do produto não é afastada pela ciência prévia do consumidor sobre os riscos inerentes ao produto.
O recall global constitui prova suficiente para reconhecer o defeito do produto, independentemente de comparações com outros produtos similares no mercado.
Embargos de declaração não se prestam à revisão de julgados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 12 e 14; CPC, arts. 370, 371 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003790-85.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA DINIZ BUTZKE - CPF: 807.688.572-87 (APELADO), LUANA GALVAO - CPF: 008.393.192-90 (ADVOGADO), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0009-24 (APELANTE), CAIO MARTINEZ CAVANA - CPF: 346.067.978-60 (ADVOGADO), LUCIANA BRANDAO - CPF: 332.699.828-79 (ADVOGADO), PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - CPF: 148.367.118-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE EINSFELD - CPF: 081.698.647-98 (ADVOGADO), OTAVIO GOUVEIA GONCALVES - CPF: 414.642.018-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva do fabricante por danos causados por próteses mamárias defeituosas, com base em recall global, e afastou alegações de cerceamento de defesa. A embargante alega omissões no acórdão quanto a (i) ciência do risco pela consumidora, (ii) inexistência de exclusividade do risco às próteses fabricadas pela embargante e (iii) relação entre o seroma detectado e contratura capsular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à ciência da consumidora sobre os riscos inerentes às próteses; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de exclusividade do risco às próteses da embargante; e (iii) determinar se há omissão quanto à relação entre o seroma observado e a contratura capsular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece que a responsabilidade do fabricante é objetiva, conforme os arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante a alegação de ciência prévia da consumidora sobre os riscos do produto. Assim, não há omissão.

O acórdão considerou o
recall
global realizado pela fabricante como reconhecimento de defeito no produto, independentemente da existência de riscos semelhantes em próteses de outros fabricantes, afastando omissão nesse ponto.

O acórdão dispensou análise detalhada sobre a origem do seroma ou eventual relação com a contratura capsular, pois entendeu o recall como elemento suficiente para comprovar o defeito do produto. Não há lacuna na fundamentação.

Ressaltou-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que as questões jurídicas tenham sido devidamente analisadas, como ocorreu no caso.

Conforme entendimento consolidado do STJ, os embargos de declaração não se prestam à revisão ou modificação de julgados, salvo na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fabricante por defeito do produto não é afastada pela ciência prévia do consumidor sobre os riscos inerentes ao produto.

O recall global constitui prova suficiente para reconhecer o defeito do produto, independentemente de comparações com outros produtos similares no mercado.

Embargos de declaração não se prestam à revisão de julgados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 12 e 14; CPC, arts. 370, 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, ora embargante (Id. 255151658), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental existente já é suficiente para a formação do convencimento do juiz sobre a existência de defeito.

A realização de recall em produtos médicos implantáveis constitui prova suficiente para caracterizar o defeito do produto, quando este compromete a segurança esperada pelo consumidor.

O fabricante é objetivamente responsáv
el por danos materiais e morais decorrentes de recall que evidencie risco concreto à saúde e segurança do consumidor, independentemente de comprovação de culpa. (...)”.

Alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à ciência do risco pela embargada, porquanto afirma que a embargada, desde o momento da implantação das próteses, foi informada sobre o risco de desenvolver linfoma anaplásico de grandes células (BIA-ALCL), tanto pelo médico quanto pelo manual de instruções do produto.

Acrescenta que o acórdão não considerou que o risco do BIA-ALCL não é exclusivo das próteses NATRELLE da Allergan, mas é inerente a todas as próteses mamárias de silicone texturizadas, conforme estudos científicos.

Aduz que a embargada apresentou quadro de contratura capsular, e está é a origem do seroma observado, sem relação com defeito do produto ou com o
recall
voluntário anunciado pela Allergan.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 258437195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A embargante aponta omissão quanto aos seguintes pontos: (i) a ciência da embargada sobre os riscos inerentes ao produto; (ii) a alegada inexistência de exclusividade do risco às próteses fabricadas pela ré; e (iii) a relação entre o seroma detectado e a contratura capsular, sem vinculação com o
recall
.

Do exame, não se verificam os alegados vícios.

No que se refere à ciência da embargada sobre os riscos, o v. acórdão foi claro ao consignar que a responsabilidade da embargante é objetiva, conforme disposto nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a informação prévia à consumidora sobre os riscos do produto não afasta a responsabilidade pelo defeito constatado.

Quanto à alegada inexistência de exclusividade do risco às próteses texturizadas da linha NATRELLE, o acórdão enfatizou que o
recall
global das próteses pela própria fabricante configura reconhecimento de defeito no produto, independentemente de comparações com outros produtos do mercado. Logo, não há omissão a ser sanada.

Por fim, no tocante à relação entre o seroma e a contratura capsular, verifica-se que o v. acórdão considerou o
recall
como elemento suficiente para comprovar o defeito do produto, prescindindo de análise aprofundada sobre outras causas possíveis para os problemas enfrentados pela autora. Assim, não há lacuna na fundamentação que justifique acolhimento dos embargos.

Além disso, a embargante pleiteia manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, visando atender ao requisito do prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais. Ressalta-se que o prequestionamento ocorre quando as questões jurídicas relevantes foram analisadas, ainda que os dispositivos legais invocados não tenham sido expressamente mencionados.

No caso, os fundamentos adotados pelo v. acórdão já abordam os princípios e normas pertinentes à matéria, especialmente no que tange aos arts. 12 e 14 do CDC, arts. 370 e 371 do CPC e princípios constitucionais relativos à ampla defesa e ao devido processo legal. A menção específica aos dispositivos indicados pela embargante não é necessária, pois as questões foram decididas com base em princípios e normas adequados.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025